Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715738-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT MORITZ RECORRIDA: JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ARREMATAÇÃO. ARTIGO 903, §§ 1o AO 4o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO À ARREMATAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO. PREJUÍZO ÀS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ajuizamento de embargos de terceiros à arrematação alegando invalidade, no prazo de dez dias previsto no § 2o do artigo 903, do CPC, mostra-se intempestivo, ante a previsão de 5 dias para tanto, nos termos do artigo 675, do mesmo diploma. Ademais, a pretensão de declaração de invalidade da arrematação, ainda que restrita as hipóteses do artigo 903 do CPC, mas veiculada por ação distribuída de forma apartada, e não nos próprios autos do processo de execução, caracteriza erro grosseiro a obstar o conhecimento do pedido, mormente se do equívoco procedimental decorre prejuízo às partes. 2. Conquanto o atual Código de Processo Civil tenha introduzido normas fundamentais voltadas a superação dos vícios processuais sanáveis, em favor da atividade jurisdicional norteada pela satisfação do direito invocado (art. 4o e 6o do CPC), não há como descurar-se do manejo da via adequada, no prazo legal, mormente se a referida lei processual passou a conferir igualmente primazia às arrematações aperfeiçoadas, em detrimento até de eventual invalidade, que pode ser resolvida em perdas e danos. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 11o, do Código de Processo Civil, asseverando que a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela contraparte dá ensejo à fixação dos honorários advocatícios, ainda que não tenham sido fixados em primeiro grau. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 11o, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno foi apresentada nos termos da legislação de regência. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012